Tribunal: TJDFT
Processo: 0737102-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737102-68.2022.8.07.0003 RECORRENTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. ACERVO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. I – O crime de roubo tem como elementar a violência ou a grave ameaça contra a pessoa. Para que se configure, basta que a conduta cause temor capaz de diminuir ou eliminar a resistência da vítima, psicológica ou fisicamente. II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de especial valor probatório. III – Inviável o reconhecimento do estado de necessidade quando a Defesa não apresenta prova firme de que o réu agiu para preservar direito próprio de perigo certo e atual. IV – Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, e 24, caput, do Código Penal, sustentando sua absolvição diante da excludente de ilicitude do estado de necessidade. Afirma que somente invadiu o domicílio da vítima porque estava sendo ameaçado de morte e sendo perseguido por terceiros; b) artigos 150, caput, do CP e 383 do CPP, defendendo a desclassificação para o crime de invasão de domicílio, uma vez que não houve nenhum tipo de subtração na residência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 383 e 386, inciso VI, ambos do CPP, 24, caput, e 150, caput, ambos do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57902275): "(...) Da leitura do dispositivo legal, evidencia-se que a caracterização do estado de necessidade pressupõe que o agente esteja correndo perigo atual, ou seja, aquele que está acontecendo no momento da ação. Destaque-se que a configuração do estado de necessidade também exige que o agente, para se resguardar de perigo atual a si próprio ou a terceiro, não tenha outra opção a não ser o sacrifício do bem jurídico tutelado pela norma. No caso dos autos, verifica-se que a Defesa se limitou a afirmar a ocorrência de fato que poderia em tese configurar o estado de necessidade. Porém, não apresentou qualquer outra prova além da palavra do réu, que corroborasse a tese. Dos autos não se extrai que houvesse qualquer pessoa perseguindo o réu, visto que o neto da vítima e o vizinho policial foram atrás dele e não observaram qualquer pessoa em redor. A narrativa outrossim, é bastante fantasiosa, visto que o réu não explica como conseguiu pegar um ônibus e, ainda assim, continuar sendo perseguido pelos supostos algozes. (...) Do mesmo modo, não está caracterizado o delito de violação de domicílio pois, ainda que o réu não tenha se apossado de nenhum objeto, o depoimento da vítima, corroborado pelo depoimento das testemunhas, demonstram o inequívoco intuito de adentrar a residência da vítima para dali subtrair bens, o que somente não se consumou por fatos alheios à sua vontade, configurando-se, portanto, o crime na forma tentada." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.” (AgRg no HC 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021